Tribunal: TJBA
Processo: 8001216-50.2019.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001216-50.2019.8.05.0074 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE DIAS DAVILA Advogado(s): IRAILDES ARAUJO DE OLIVEIRA DA SILVA, WELLINGTON OSORIO MODESTO E SILVA APELADO: DOZIMAR DOREA DA SILVA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184/STF (RE 1.355.208). NÃO ADOÇÃO PRÉVIA DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS E PROTESTO DO TÍTULO. DESPROVIMENTO. MULTA APLICADA. I. Caso em exame 1. Agravo Interno interposto pela Fazenda Pública contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que extinguiu execução fiscal sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir, em razão do baixo valor do crédito executado. 2. A agravante sustenta a inaplicabilidade do Tema 1.184 da Repercussão Geral do STF (RE 1.355.208), defendendo o regular prosseguimento da execução. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a extinção de execução fiscal de valor diminuto por ausência de interesse de agir quando não comprovada a prévia adoção das medidas estabelecidas no Tema 1.184/STF. III. Razões de decidir 4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.355.208 (Tema 1.184 da Repercussão Geral), fixou tese vinculante reconhecendo a legitimidade da extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, com fundamento no princípio da eficiência administrativa. A Corte Suprema estabeleceu que o ajuizamento da execução fiscal depende da prévia adoção de: (i) tentativa de conciliação ou solução administrativa; e (ii) protesto do título, salvo demonstração de inadequação da medida por motivo de eficiência administrativa. 5. No caso, o crédito executado é inferior a R$ 10.000,00 e não houve comprovação da adoção das providências exigidas pelo precedente vinculante. 6. A Resolução CNJ nº 547/2024 reforça a necessidade de racionalização da tramitação das execuções fiscais, em consonância com o entendimento firmado pelo STF. 7. Ausentes os requisitos objetivos delineados no Tema 1.184/STF, impõe-se a manutenção da extinção do feito por ausência de interesse de agir. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo Interno conhecido e desprovido. 9. Aplicação de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do CPC. Tese de julgamento: “1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir quando não comprovada a prévia adoção de tentativa de conciliação ou solução administrativa e de protesto do título, nos termos do Tema 1.184/STF. 2. O precedente firmado no RE 1.355.208 possui caráter vinculante e impõe observância obrigatória pelos órgãos do Poder Judiciário”. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 927 e 1.021, § 4º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.355.208, Rel. Min. Carmen Lúcia, Plenário, j. 19.12.2023 (Tema 1.184/RG). Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001216-50.2019.8.05.0074, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE DIAS DAVILA e como apelada DOZIMAR DOREA DA SILVA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, com aplicação de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do CPC, nos termos do voto do Relator. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR ROCURADOR(A) DE JUSTIÇA